Tribunal: TJDFT
Processo: 0717340-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717340-77.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: EDEJAN HEISE DE PAULA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença cuja parte dispositiva restou assim redigida: (...) Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, quanto a este processo (fls. 1503/1509 PDF), que passa a valer como título executivo e, por via de consequência, declaro resolvido o mérito, por força do que dispõe o art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Promova-se a baixa no SERASAJUD, como requerido. Custas e honorários advocatícios conforme acordado pelas partes. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Suspendo o curso processual até 27/11/2024 Sem requerimentos, independente de intimação, arquivem-se. (...) (id. 35157203) Pugna o apelante BANCO DO BRASIL S/A (id. 35157213) pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso para evitar que a extinção determinada em sentença gere efeitos e por conseguinte o arquivamento do feito e a baixa na distribuição. Nada a prover em relação ao pedido em questão, uma vez que, na presente hipótese, o apelo está dotado de efeito suspensivo ope legis, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no parágrafo primeiro do art. 1.012 do CPC, razão pela qual o recurso deve ser recebido, necessariamente, nos efeitos devolutivo e suspensivo na forma do caput do mesmo dispositivo legal. Intime-se e em seguida, independentemente de preclusão, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito do recurso de apelação. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora